Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. ATO FORMAL. TERMO DE RESTITUIÇÃO DAS CHAVES. PROVA AUSENTE. ALUGUÉIS DEVIDOS ATÉ IMISSÃO NA POSSE.
1. Ao contrato de locação não se aplica as normas consumeristas, dado ser regulado por lei específica (Lei 8.245/1991). Precedentes.
2. Uma das obrigações do locatário previstas na Lei 8.245/1991 consiste na restituição do imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, inciso I).
3. A razão de ser da vistoria final e da entrega das chaves mediante recibo, conforme previsão contratual, revela-se, justamente, na verificação do cumprimento da aludida obrigação.
4. Enquanto não restituído o imóvel, resta devida a contraprestação pela ocupação do bem.
5. Recurso conhecido e não provido.